Tribunal: TJMT
Processo: 0003097-65.2018.8.11.0108
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003097-65.2018.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADELIR CAPPELLARI - CPF: 556.752.550-87 (APELANTE), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA - CPF: 005.676.959-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ASSISTENCIA JUDICIARIA CONCEDIDA. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINARES. CONCEDIDA
JUSTIÇA GRATUITA.
PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA BENESSE.
INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA.
A
ÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, CHEQUE ESPECIAL E LIMITES DE CRÉDITO PRÉ-APROVADOS.
SENTENÇA OMISSA QUANTO AOS EMBARGOS MONITÓRIOS E RECONVENÇÃO.
RECONHECIMENTO DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA.
PROVA ESCRITA SUFICIENTE.
APRESENTADOS DOCUMENTOS ESCRITOS HÁBEIS A CONSTITUIR A AÇÃO. REJEITADOS OS ARGUMENTOS DOS EMBARGOS MONITÓRIOS DO DEVEDOR.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por devedor contra sentença que rejeitou embargos monitórios, extinguiu a reconvenção sem resolução de mérito por ausência de recolhimento de custas e julgou procedente a ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 139.792,47, acrescido de correção monetária e juros de mora. O apelante pleiteia concessão de justiça gratuita, reconhecimento da insuficiência documental da monitória e procedência dos embargos c/c reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus à gratuidade da justiça; (
ii
) estabelecer se houve inovação recursal nas razões de apelação; (
iii
) determinar se os documentos apresentados pela instituição financeira constituem prova escrita suficiente para embasar a ação monitória e se a sentença deve ser anulada quanto à reconvenção extinta sem análise do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência financeira goza de presunção relativa de veracidade, somente afastada mediante impugnação fundamentada ou elementos que demonstrem capacidade econômica, inexistentes nos autos, autorizando a concessão da justiça gratuita (CPC, art. 99, §3o; CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV).

Não se caracteriza inovação recursal quando as razões da apelação apenas desenvolvem fundamentos já suscitados nos embargos monitórios ou decorrem diretamente da sentença, devendo-se afastar a preliminar suscitada pela parte apelada (CPC, art. 1.014).

A omissão do juízo de origem em apreciar o pedido de gratuidade e extinguir a reconvenção por ausência de custas caracteriza cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença nesta parte (CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 485, IV).

A ação monitória exige prova escrita sem eficácia executiva, bastando documentos que evidenciem a contratação e a evolução do débito. A cédula de crédito bancário, os contratos de limite de crédito e os extratos bancários apresentados constituem prova escrita suficiente, nos termos da Súmula 247 do STJ.

As demais alegações do apelante referentes à revisão contratual e aplicação do CDC devem ser apreciadas no juízo de origem por meio da reconvenção, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência presume-se verdadeira e autoriza a concessão da justiça gratuita, salvo prova em contrário.

Não há inovação recursal quando o recurso apenas aprofunda teses já apresentadas ou decorre diretamente da sentença.

É nula a sentença que extingue reconvenção por ausência de recolhimento de custas sem apreciar pedido de justiça gratuita.

A cédula de crédito bancário acompanhada de contratos de crédito e extratos bancários constitui prova escrita idônea para ação monitória, nos termos da Súmula 247 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV, LV e LXXIV; CPC/2015,
arts
. 99, §3o; 485, IV; 700; 1.014; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
DJe
15.04.2014; STJ, Súmula 247; TJMT, N.U 1018809-72.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.11.2022; TJMT, N.U 1016929-11.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N
o
0003097-65.2018.8.11.0108

APELANTE: ADELIR CAPPELLARI

APELADO: COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ADELIR CAPPELLARI, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação monitória ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, constituindo de pleno direito em título executivo judicial o crédito no valor total de R$ 139.792,47
,
o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC desde a data da propositura da ação e acrescido de juros de 1% ao mês contados da citação.

Por conseguinte, condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os embargos à ação monitória c/c reconvenção.

P
reliminarmente,
pede a concessão

de
justiça gratuita
.

Diz que não foi analisado seu pedido de gratuidade pelo Juízo de 1o Grau
.

No mérito, afirma que a ação monitória não foi instruída com a memória de cálculo da Cédula de Crédito Bancário, o que afrontaria o art. 700, § 2o, inciso I, do CPC.

Argumenta que não há prova escrita em relação ao cheque especial conta corrente n° 757445 supostamente adquirido pelo apelante
. Desta forma, defende a ausência de documentos necessários a fundamentar a monitória.

C
ontrarrazões
, id
306409856
.

A apelada argui inovação recursal e no mérito pede o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
Justiça gratuita
)

Eminentes pares:

O apelante requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, tanto nos embargos monitórios quanto nas razões recursais, tendo inclusive juntado declaração de hipossuficiência
.

Compulsando os autos, verifico que o pedido de gratuidade da justiça não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau, que extinguiu a reconvenção sem resolução de mérito sob o fundamento de que o apelante deixou de efetuar o recolhimento das custas judiciais.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária impugná-la, o que não ocorreu no presente caso. Ademais, não há nos autos elementos que indiquem que o apelante possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

Ademais, em vista dos documentos colacionados aos autos, id 313070885, bem ainda, considerando
as peculiaridades do caso concreto e elementos trazidos aos autos pelo apelante, tenho que restou suficientemente demonstrada a hipossuficiência financeira a justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A propósito:

“(...) 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência”. (STJ, 2a Turma,
AgRg
. no
AREsp
. 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15/4/2014).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA
ORIGEM – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – NECESSIDADE COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – SEGURO PRESTAMISTA DE CHEQUE ESPECIAL – PEDIDO DE COBERTURA EM TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3o do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF). Caracterizada a hipossuficiência técnica da agravante, admite-se a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC). A não demonstração da probabilidade do direito impede a concessão da tutela de urgência, visto que é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015
” .
(TJMT, N.U 1018809-72.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 16-11-2022, DJE de 18-11-2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL –PEDIDO DEJUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.Faz jus ao benefício dajustiçagratuitaaquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento”. (TJMT, N.U 1016929-11.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 6-9-2023, DJE de 6-9-2023).

Em vista disso,
CONCEDO
os benefícios da gratuidade da justiça requerida pelo apelante.

É como voto.

VOTO
PRELIMINAR
(
Inovação recursal
)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões (
id
306409856), a apelada sustenta, preliminarmente, o não conhecimento parcial do recurso, argumentando que parte das teses recursais não foram deduzidas nos embargos monitórios, constituindo inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC.

Pois bem.

A inovação recursal ocorre quando a parte recorrente apresenta, em sede de recurso, argumentos, pedidos ou causas de pedir que não foram objeto de discussão na instância inferior, violando o princípio do duplo grau de jurisdição e o contraditório.

O art. 1.014 do CPC estabelece que "as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior".

A tese não merece prosperar.

Após minuciosa análise, verifico que não há inovação recursal substancial que justifique o não conhecimento parcial do recurso
.

Isso porque as questões trazidas pelo apelante em seu recurso - notadamente a ausência de prova escrita suficiente para embasar a ação monitória e a necessidade de análise do pedido de justiça gratuita - já constavam dos embargos monitórios apresentados em primeira instância, não havendo que se falar em inovação recursal.

Quanto à ausência de prova escrita e memória de cálculo
, a questão foi
expressamente suscitada nos embargos monitórios
, nos termos das
preliminares de carência de ação e inexistência de memória de cálculo, sendo apenas desenvolvidas com maior profundidade nas razões recursais.

No tocante ao pedido de
justiça gratuita
, e
mbora não conste expressamente como preliminar nos embargos monitórios, o apelante juntou declaração de
hipossuficiência
e pedido,
junto com os embargos, demonstrando sua intenção de obter o benefício.

A questão ganhou relevância após a sentença que extinguiu a reconvenção por falta de recolhimento de custas, sem apreciar o pedido de gratuidade.

No que tange
à violação ao contraditório e ampla defesa
,
a questão decorre diretamente da sentença que extinguiu a reconvenção sem analisar o pedido de justiça gratuita, configurando matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo.

Acerca da
natureza de contrato de adesão
, o
argumento é mero desenvolvimento da tese de aplicação do CDC já suscitada nos embargos monitórios.

Portanto, as questões trazidas pelo apelante em seu recurso já estavam, em essência, contidas nos embargos monitórios ou decorrem diretamente da sentença proferida.

As razões recursais apenas aprofundaram argumentos já apresentados em primeira instância ou reagiram a aspectos da sentença, não configurando inovação vedada pelo art. 1.014 do CPC.

Razão pela qual,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Na origem, trata-se de ação monitória proposta pela Cooperativa de Crédito, ora apelada, em face do apelante, objetivando o recebimento do valor de R$ 139.792,47
,
decorrente de adiantamento a depositante e ao cheque especial na conta corrente n° 757445, bem como de limites de crédito pré-aprovados de n° B415221070 e B515324068
.

O apelante sustenta que houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pois apresentou embargos monitórios onde formulou pedido de reconvenção, mas não houve análise do mérito da reconvenção pelo Juízo de 1o Grau sob o argumento de que deixou de efetuar o pagamento das custas judiciais, não obstante tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Assiste razão ao apelante neste ponto.

Com efeito, o juízo a quo extinguiu a reconvenção sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de recolhimento das custas judiciais, sem, contudo, apreciar o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante.

Tal omissão configura cerceamento de defesa, pois impediu que o apelante exercesse plenamente seu direito de defesa por meio da reconvenção, em clara violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Assim, reconheço a nulidade da sentença na parte em que extinguiu a reconvenção sem resolução de mérito, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que aprecie o mérito da reconvenção, considerando o deferimento da justiça gratuita ao apelante.

Pois bem.

O
apelante sustenta, em síntese, que a ação monitória não foi instruída com a memória de cálculo da Cédula de Crédito Bancário e que não há prova escrita em relação ao cheque especial conta corrente n° 757445, o que afrontaria o art. 700, §§ 1o e 2o, I, do CPC.

Sem razão o apelante.

A ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, é cabível para aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de
quantia em dinheiro
.

No caso dos autos, a ação monitória está fundada em cédula de crédito bancário para concessão de limite de crédito referente a adiantamento a depositante e cheque especial no limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cujo montante foi liberado na conta corrente 757446 de titularidade do embargante, além de outros empréstimos.

A cédula de crédito bancário foi emitida sob o n° A23667 (ID 48085297, pg. 84-87), em 10/10/2014, com valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), taxa de juros pré-fixadas de 6,99% ao mês e 83,88% ao ano.

Além disso, foram juntados aos autos extratos bancários contendo a descrição dos débitos lançados e, consequentemente, o saldo devedor gerado em conta de titularidade do réu face à contratação dos serviços, como se vê
da documentação acostada à exordial
, bem como o contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado para empréstimo, contendo as cláusulas expressas da operação e os encargos pactuados entre as partes, além dos extratos da movimentação financeira.

Tais documentos são suficientes para instruir a ação monitória, nos termos da Súmula 247 do STJ, segundo a qual "o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória".

Ressalte-se que o próprio apelante não negou a contratação da abertura de crédito e outros serviços (cédula de crédito bancário n° A236667 referente a adiantamento a depositante e ao cheque especial conta corrente 757445 e limites de crédito pré-aprovados de n° B415221070 e B515324068) perante a apelada, mas apenas ressaltou o excesso de valores na cobrança da dívida.

Quanto à alegação de ausência de memória de cálculo da Cédula de Crédito Bancário, verifico que os extratos bancários juntados aos autos demonstram com clareza a movimentação bancária do réu, especificando inclusive os valores dos débitos e dos encargos cobrados, de modo que a composição do débito está bem demonstrada.

No que tange à alegação de inexistência de prova escrita em relação ao cheque especial conta corrente n° 757445, observo que foi acostado aos autos o contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado, o que afasta a tese de inexistência de prova escrita.

Portanto, não há que se falar em ausência de prova escrita suficiente para embasar a ação monitória.

Quanto às demais questões suscitadas pelo apelante, notadamente a aplicação do CDC, a não aplicação de anatocismo, a exclusão da capitalização e multa moratória, a
compensação dos valores pagos e dano moral, entendo que devem ser analisadas pelo juízo de origem quando do julgamento da reconvenção, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO PRÉ-APROVADO, FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. PROVA ESCRITA SEM FORÇA EXECUTIVA. DOCUMENTOS BANCÁRIOS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória, condenando o requerido ao pagamento de valores oriundos de empréstimo pré-aprovado, faturas de cartão de crédito e limite de cheque especial, com base em fichas gráficas, planilhas e extratos bancários. 2. O apelante alega ausência de contratos formais e de prova documental idônea, contestando a validade de extratos e planilhas apresentados. 3. A sentença fundamentou que a documentação apresentada constitui prova escrita suficiente, conforme o art. 700 do CPC, dispensando contrato assinado diante da demonstração clara da dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se as fichas gráficas, planilhas e extratos bancários apresentados são documentos hábeis para instruir ação monitória, mesmo sem contratos assinados; (
ii
) se a ausência de contrato formal e de extratos completos invalida a cobrança; (
iii
) se há direito à inversão do ônus da prova em razão da aplicação do CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR
.
5. A ação monitória exige prova escrita sem força executiva, sendo válida a apresentação de fichas gráficas e extratos bancários acompanhados de demonstrativo de débitos (Súmula no 247/STJ). 6. O STJ reconhece que documentos bancários digitais e extratos de movimentação são suficientes para aparelhar a monitória, mesmo sem contrato assinado. 7. A jurisprudência local confirma a validade de contratações
realizadas por meios eletrônicos, bastando a comprovação da disponibilização do crédito e da evolução da dívida. 8. O apelante não impugnou especificamente os cálculos apresentados, limitando-se a questionar a ausência de contrato.

9. A documentação apresentada é suficiente e adequada para demonstrar a relação jurídica e a evolução do débito. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A prova escrita sem força executiva para ação monitória pode ser constituída por fichas gráficas, planilhas e extratos bancários que demonstrem a evolução do débito. 2. É válida a contratação de serviços bancários por meios eletrônicos, desde que comprovada a disponibilização do crédito e a utilização pelo cliente.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 700 e 926; CC, art. 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 247; STJ, REsp no 925.584/SE, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 09.10.2012; TJMT, Apelação no 1001059-60.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 22.05.2024.(
N.U
1023110-65.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2025,
Publicado
no DJE 08/03/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PEDIDO RECONVENCIONAL DE REVISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA ROBUSTA. DIFERENÇA INFERIOR AO LIMITE JURISPRUDENCIAL DE TOLERÂNCIA. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
Tese de julgamento: “1. A mera diferença entre a taxa de
juros contratada e a média de mercado não implica abusividade, salvo se demonstrado excesso significativo. 2. A ausência de impugnação específica não autoriza, por si só, o acolhimento do pedido reconvencional, exigindo-se prova mínima e verossimilhança da alegada abusividade.”
(...)
(N.U 1005659-87.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
para
d
eferir o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante;
r
econhecer a nulidade da sentença na parte em que extinguiu a reconvenção sem resolução de mérito
; e m
anter a sentença no que tange à rejeição dos embargos monitórios e à procedência da ação monitória.

Em razão da sucumbência recursal, condeno o apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça ora deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025